Tribunal: TJDFT
Processo: 0732076-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732076-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA DÉCIMA QUINTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em face do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, ajuizada por SERGIO LUIZ VIOTT, em face de ROBERTO THOME DE OLIVEIRA, referente a débitos tributários do veículo MERCEDES BENS, MODELO C180 CGI AVANTGARDE, ANO/MODELO 2014/2015, PLACA PAA 8198-DF, COR PRETA. O Juízo da 15a Vara Cível de Brasília declinou da competência em face de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 229813129, dos autos da origem), por entender que as diligências requeridas dizem respeito ao juízo fazendário. Por sua vez, o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 230519704, dos autos da origem)declinou da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública , com fundamento de que havendo ente público no polo passivo da demanda a competência é dos juizados cíveis. Na sequência, o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF suscitou conflito negativo de competência. Ressalta que a parte legítima para constar no polo passivo da demanda é o comprador do veículo, pois não existe vínculo entre o autor e o ente público, razão pela qual o Detran-DF e o Distrito Federal devem ser excluídos da demanda. Esclarece não persistir a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando a relação obrigacional entre as partes litigantes, comprador e vendedor do veículo. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Comuniquem-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital